Tribunal: TJDFT
Processo: 0724923-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724923-11.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO LUCAS ALVES LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DA TRAFICÂNCIA NA FASE INQUISITIVA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão da substância e laudo pericial atestando que se trata de entorpecente, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo. A confissão realizada na fase extrajudicial, muito embora retratada em Juízo, deve ser considerada para fins de atenuação da pena. O reconhecimento de circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Enunciado 231, da Súmula do STJ). Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Hipótese na qual o réu, apesar de tecnicamente primário, foi flagrado em cenário que demonstra dedicação ao crime. Diante do quantum de pena cominada, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial semiaberto de cumprimento, eis que em atendimento ao previsto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que deve ser aplicada a causa de redução da pena, considerando que o insurgente é primário, portador de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa. Assevera que não restou demonstrada nos autos a habitualidade delitiva que impede a concessão do benefício da diminuição da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, apesar de o apelante responder por outras infrações penais no Processo no 0721403-77.2021.8.07.0001 (ID 46139694, pág. 3/44), é tecnicamente primário. Contudo, na espécie, diante da quantidade de droga encontrada com o acusado (ID 46139889), resta evidenciado o seu envolvimento em atividades criminosas, consistentes na difusão ilícita, o que obsta a incidência do privilégio. Além disso, a própria pretensão recursal de reconhecimento da confissão espontânea confirma a sua atuação no comércio de entorpecentes. Reforça tal cenário a Informação Pericial n° 710/2009, da Seção de Perícias e Análises Laboratoriais, do Departamento de Polícia Técnica, da Polícia Civil do Distrito Federal, segundo a qual uma dose típica de maconha ou haxixe é de 200 miligramas (ID 46139918). Diante de tais parâmetros, é possível concluir que, a partir da quantidade de substância apreendida (500,78g), seria possível confeccionar, aproximadamente, 2.500 doses típicas mínimas de 200mg de maconha. (...) Logo, diante de todo o cenário em que flagrado o réu, inviável o reconhecimento do privilégio pretendido pela Defesa.” (ID 48624786) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020